Tribunal: TJES
Processo: 5012129-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012129-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR FRANCA DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C
ÁLCULOS HOMOLOGADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA
.
RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos legais invocados pela embargante, especialmente no tocante aos critérios utilizados nos cálculos homologados em fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O
s
embargos de declaração
se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois
são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta
é infirmada por ao menos
um dos seguintes
vícios: omissão, obscuridade ou contradição,
bem como para sanar erro material existente no julgado.
4.
No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.
5.
O v. acórdão objurgado fez constar expressamente o fato de que a agravante não logrou êxito em demonstrar os alegados erros nos cálculos homologados, “limitando-se a questionar a metodologia aplicada sem apresentar elementos concretos que comprovem excesso de execução”.
6.
Mesmo em sede de embargos de declaração, a parte ora embargante persiste na tentativa de rediscutir o teor do título executivo judicial, o que, como consignado no acórdão hostilizado, é vedado.
7.
A tentativa de rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração é incabível, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
1. É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §§ 1º e 2º; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 15, §3º; CPC, art. 85, §15.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5012129-16.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADO: AUGUSTO CESAR FRANCA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

contra o v. acórdão do evento 13096949, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargado, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13181054, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois (i) “
não se pronunciou sobre a inclusão de valores no período de 04/2006 até 29.03.2012, período este que o agravado recebeu valor maior do que o garantido pelo título judicial
”; (ii) “
não teceu argumentos jurídicos acerca dos cálculos realizados em afronta ao título judicial, eis que a base de cálculo que a Contadoria do Juízo partiu foi acerca da premissa de que os cálculos do agravado estavam certos e os atualizou
”; e (iii) “
deixou de considerar que o IPAJM apresentou a diferença entre o valor recebido e o que deveria ter sido pago em favor do recorrido no período de 03/2012 a 05.08.2019
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, ainda, que o v. acórdão objurgado fez constar expressamente o fato de que a agravante não logrou êxito em demonstrar os alegados erros nos cálculos homologados, “
limitando-se a questionar a metodologia aplicada sem apresentar elementos concretos que comprovem excesso de execução
”.

Ao que se verifica, mesmo em sede de embargos de declaração, a parte ora embargante persiste na tentativa de rediscutir o teor do título executivo judicial, o que, como consignado no acórdão hostilizado, é vedado.

É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.